Tribunal: TJPA
Processo: 0804952-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804952-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: WILLIAMES SILVA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157 DO CP. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal;

2. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como às circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar à aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre defensor público, Dr. Eloizio Cordeiro Taveira de Souza, em favor do nacional Williames Silva Pereira, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“O paciente fora preso em flagrante no dia 1810/2019 em razão de, supostamente, ter praticado a conduta descrita no artigo 157 do Código Penal.

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, contudo, sem presença de qualquer fundamento concreto para tanto. Pede-se
vênia
para transcrever relevante trecho da decisão.

(omissis)

Como se constata, a autoridade coatora fundamentou sua decisão exclusivamente na gravidade abstrata da conduta, não apresentando qualquer motivo de ordem concreta que justificasse, no presente caso, a real necessidade da medida.

Neste cenário, não restou outra medida senão a impetração do presente
habeas corpus
.” <sic>

Ao final,
pleiteia
ipsis litteris
:

“Ante todo o exposto, espera o impetrante que este Augusto Órgão Julgador, com a sabedoria e o senso de Justiça que lhe são inerentes, por seu digno Relator (a):

a) conceda,
inaudita altera pars
, a LIMINAR do
Writ
ora postulada, determinado a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal que incide sobre a liberdade do paciente, em razão da ausência de motivação idônea para o encarceramento;

b) requisite informações à autoridade coatora; e

c) confirme, no mérito, a liminar pleiteada para que se consolide em favor do Paciente a competente ordem de
Habeas Corpus
, cessando o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo.” <sic>

Junta um documento (Id. 3113001).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3114266), sendo prestadas às informações (Id. 3141369).

O Ministério Público se manifestou pela concessão da ordem (Id. 3157947).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, se não vejamos:

Da falta de fundamentação na decisão que manteve a preventiva

Ao examinar a decisão impugnada na Id. 3113001, constata-se que após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“Nos termos do art. 310 do CPP passo o exame da necessidade de manutenção da privação provisória da liberdade. Há de se ter como premissa que toda prisão provisória, nos termos do novo regramento legal e constitucional, deve ser tida como última
ratio
, ou seja, usada apenas em último caso e quando inadequadas às outras medidas cautelares do art. 319 do CPP. No que tange aos requisitos do art. 312 do CPP, mostram-se presentes a materialidade e fortes indícios de autoria, demonstrados, sobretudo, pelo depoimento das testemunhas e da própria vítima. Nesse momento se justifica a decretação da Prisão Preventiva, tendo em vista a necessidade de preservação da ordem pública. Nisso reside o perigo de dano e se afigura a necessidade de manutenção da custódia preventiva do custodiado. Diante disso, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISO PREVENTIVA mantendo a custódia de WILLIAMES SILVA PEREIRA presente na audiência de custódia.” <sic>

Diante desse contexto, concluo que a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional, eis que obedeceu os critérios da necessidade e adequação, inexistindo,
in casu
, medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência deste e. Tribunal:

HABEAS CORPUS.
CRIME DO ARTIGO 157, § 2°, INCISO II DO CP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO MINIMAMENTE FUNDAMENTADA. ENCARCERAMENTO QUE SE MOSTRA NECESSÁRIO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DIANTE DO MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA CRIMINOSA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. QUALIDADES PESSOAIS. INEFICÁCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A prisão cautelar do paciente foi decretada com base nos seguinte requisitos: o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, conforme previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, não merecendo guarida o argumento de falta de justa causa para a prisão preventiva, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do paciente implicará risco à ordem pública, haja vista a periculosidade concreta do agente, revelada no modus operandi empregado no cometimento da infração penal em tela;

(...).

3. Ordem denegada. Decisão unânime.

(1852445, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-11, publicado em 2019-06-17)

Por tais razões, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 22/06/2020